Tribunal: TJES
Processo: 5001539-11.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001539-11.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA APARECIDA CAPICHE SCHAFELEN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI. INSPEÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição e Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por Maria Aparecida Capiche Schafelen. A sentença declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI n. 3496357 e a inexistência do débito dele decorrente, condenando a concessionária ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se é válida a cobrança de débito apurado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica mediante TOI; (II) estabelecer se é legítima a suspensão do fornecimento de energia baseada em débito assim constituído; (III) determinar se incide, na hipótese, a legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível na relação entre a concessionária de energia elétrica e a usuária final, conforme interpretação pacífica do STJ e reiterada jurisprudência do TJES.

4. A apuração de suposta fraude mediante inspeção realizada de forma unilateral pela concessionária, sem a presença da consumidora, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o TOI e inexigível o débito dele decorrente.

5. A Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL exige a observância de procedimentos técnicos, incluindo a possibilidade de perícia, o que não foi observado pela concessionária, afastando a presunção de validade da apuração realizada.

6. A suspensão do fornecimento de energia com base em débito fundado em TOI unilateral é ilegítima, pois inexiste dívida líquida, certa e exigível.

7. Não se configura o exercício regular de direito previsto no art. 188, I, do Código Civil, quando ausente substrato probatório idôneo quanto à fraude alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final.

2. É nulo o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor.

3. É inexigível o débito apurado unilateralmente com base em TOI.

4. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia decorrente de débito assim constituído.

5. Não se caracteriza exercício regular de direito na cobrança fundada em TOI unilateral.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 188, I; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 82, § 2º, 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, 344, 345 e 346, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05-10-2021, DJe 15-10-2021; STJ, AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22-06-2020, DJe 25-06-2020; TJES, ApCiv n. 5002804-68.2022.8.08.0038, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJe 21-04-2024; TJES, ApCiv n. 0000750-09.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 15-07-2022; TJES, ApCiv n. 0001090-56.2019.8.08.0009, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 14-11-2023; TJES, ApCiv n. 0000663-36.2019.8.08.0049, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, DJe 12-04-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001539-11.2021.8.08.0056.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADA: MARIA APARECIDA CAPICHE SCHAFELEN.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição e Energia S. A.

interp
ôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença de
id 10624201,
proferida pel
o

ilustr
e

Ju
i
z
de Direito da Primeira
Vara
d
a Comarca
de Santa Maria de Jetibá,

nos autos da
ação de
“
declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e
antecipação de tutela inaudita altera parte”

ajuizada
contra
ela
por

Maria Aparecida Capiche Schafelen
, que
julgou

“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial para DECLARAR nulo o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº
3496357 (ID 10725130 e 37160170),
bem como a inexistência do débito dele decorrente, demonstrado pelo documento de ID
10725131 e 37160172
”
e a condenou
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em “10% (dez por cento) do valor do débito declarado como inexistente”
(com aplicação dos
artigos 82, § 2º, 85, § 2º,
e 86, parágrafo único,
do
CPC)
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
Aduz a autora que a requerida realizou a cobrança do montante de R$ 5.454,82 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a título de suposto desvio de energia, cuja cobrança foi realizada por estimativa.

Sustenta que a cobrança é indevida, face a ausência de comprovação acerca da intervenção no medidor de energia.”

Nas razões recursais
(id 10624204)

a apelante sustentou
, em síntese
,
que: 1) “a decretação da revelia não conduz necessariamente à precedência do pedido”;
2) não é hipótese incidência do Código de Defesa do Consumidor
;
3
)
é
equivocada a premissa
adotada na
r
espeitável
sentença de que “a Apelante agiu unilateralmente, no que diz respeito ao procedimento de apuração de irregularidade”;
4
) “não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável”;
5
) “os procedimentos adotados pela EDP estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, como se tentou fazer parecer na exordial”;
6
) “a EDP vem atuando não apenas no exercício regular de seu direito, (Código Civil, art. 188, I) como também no exato cumprimento de seu dever legal”;
7
) “resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica”
.

Requereu o provimento do recurso
para que seja
“reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda”
(id 10624204 – fl. 19)
.

Inicialmente,
denoto que a r
espeitável
sentença aplicou os efeitos da revelia e
permitiu que a ré-apelante
participasse do processo em conformidade com a interpretação dos arts. 344, 345 e 346, parágrafo único, tando que ela apresentou
documentos
1
(id 10624201, fl. 02).
Logo, não houve irregularidade em relação a essa diretriz aplicada pelo MM. juiz de primeiro grau.

Outrossim,
também
está
correta a r
espeitável
sentença acerca do reconhecimento
da relação consumerista, porquanto a concessionária de energia elétrica presta um serviço de que a apelada usufrui como consumidora final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso é o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º.

A jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22-06-2020, DJe 25-06/2020)” (Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

Sem mais delongas, no caso restou demonstrado que a apelada não acompanhou a realização da inspeção questionada (id 10624189 – pág. 2 e 3), estando comprovada a ilegalidade da cobrança do débito e respectiva suspensão decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse contexto, h
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo
sentido
é a jurisprudência desta egrégia Corte:
TJES -
A
pelação
c
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023; A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,; data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023.

No mais, afasto a alegada regularidade do procedimento com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, bem como a suposta atuação em exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), pois não subsistem diante da constatação fática de que a inspeção foi realizada de forma unilateral. A validade de tais atos administrativos pressupõe a rigorosa observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que, conforme assentado na sentença e na jurisprudência, foi inequivocamente violado pela ausência da consumidora no ato da inspeção, ou seja, a unilateralidade da aferição vicia a origem do débito, tornando-o inexigível. Por consequência, a cobrança e a eventual suspensão do fornecimento de energia dela decorrentes perdem seu fundamento de validade, não se podendo cogitar em inadimplemento que justifique a interrupção do serviço, pois esta pressupõe a existência de dívida líquida, certa e exigível, o que não ocorre na espécie.

Sobre esses aspectos,
mutatis mutandis
, cito outro precedente deste e. TJES:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL nº 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente,
a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante
. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (A
pelaçao cível

n.
0000750-09.2019.8.08.0011,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara,
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e,
nos termos do artigo 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
,
majoro a verba honorária sucumbencial
para

1
5% (
quinze
por cento)
“
do valor do débito declarado como inexistente”
2
).

É como voto.

1
- “A requerida acostou aos autos os documentos ID 37160167/37160183”.

2
- Base para o arbitramento adotada na respeitável sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.